Tribunal: TJMT
Processo: 1005392-77.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005392-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL JOSE DE OLIVEIRA MUNHOZ - CPF: 015.070.981-11 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO DE VEÍCULO A EMPREGADO PARA RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS EM OUTRO MUNICÍPIO – RETORNO PROGRAMADO PARA O MESMO DIA – INOBSERVÂNCIA AO COMBINADO – NÃO COMUNICAÇÃO À EMPRESA – ALEGAÇÃO DE CELULAR SEM CARGA – NÃO COMPROVAÇÃO – MENSAGENS ENTREGUES E LIGAÇÕES COMPLETADAS –VCONTATO FEITO SÓ 24 HORAS DEPOIS – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELA RÉ – AUSÊNCIA DE RELATO DESABONADOR OU IMPUTAÇÃO DE CRIME – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – ATO ILÍCITO OU EXCESSO DE PODER DIRETIVO NÃO DEMONSTRADOS – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, I, DO CPC –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrado que a empresa emprestou veículo para o empregado resolver problemas pessoais e este deveria retornar no mesmo dia mas desaparece por 24 horas, justifica-se o registro de Boletim de Ocorrência pela empregadora.

Se no BO não foi relatada conduta desabonadora nem há acusação de crime algum, não procede a alegação de excesso de poder diretivo nem há o dever de indenizar por danos morais.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$5.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que tem direito à reparação pleiteada uma vez que a apelada extrapolou os limites do poder diretivo e atingiu sua dignidade ao expô-lo à situação de humilhação quando o acusou de furto.

Alega que foi contratado por referida empresa para exercer a função de eletricista e que em agosto de 2018 precisou se deslocar até Jaciara - MT para resolver questões pessoais numa instituição financeira, ocasião em que a apelada lhe ofereceu um veículo e ficou combinado que ele voltaria no mesmo dia.

Afirma que a bateria do seu celular acabou e por isso não conseguiu comunicá-la de que teve problemas para voltar a Campo Verde - MT naquela data, no entanto menos de 24 horas depois recarregou o telefone e avisou a apelada que já estava retornando.

Argui que a apelada lavrou Boletim de Ocorrência e imputou a ele o crime de apropriação indébita, sendo então encaminhado à Delegacia, onde passou o dia e a noite detido.

Destaca que sua irmã disse que ele era usuário de drogas e que já havia cometido atos similares em empregos anteriores, o que colocou em dúvida sua idoneidade.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões a apelada busca o não provimento do Recurso (ID. 176718650).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação que foi admitido pela apelada em agosto de 2020 para ocupar a função de eletricista, e que no dia 18 daquele mês precisou ir a Jaciara - MT para resolver questões bancárias, momento em que a empresa lhe ofereceu um veículo para que voltasse no mesmo dia.

Afirma que devido a imprevistos não conseguiu retornar naquela data, e que acabou a bateria do seu celular, por isso não teve como avisar a apelada. Acrescenta que só no dia seguinte, depois de recarregar o telefone, a comunicou de que estava regressando.

Ressalta que a apelada registrou Boletim de Ocorrência em que o acusa de apropriação indébita, foi encaminhado à Delegacia e abordado como criminoso, tanto assim que ficou detido um dia e uma noite.

Assinala que a apelada agiu com excesso de poder diretivo, o que o prejudicou intensamente e gerou danos morais.

A única prova existente nos autos é o BO, no qual a apelada em nenhum momento o acusa de qualquer crime; exerce apenas o direito de relatar os fatos.

Confira-se a sua declaração no ID. 176714909/910:

Cumpre anotar que a apelada fez várias tentativas de entrar em contato com o apelante e que, diferentemente do que ele sustenta, seu celular não estava desligado, pois as mensagens eram entregues normalmente e as ligações completadas. Por conseguinte, foi negligente em não as responder.

Não se identifica nenhuma conduta inadequada da apelada; pelo contrário, o apelante é quem deu causa ao acontecido, pois se comprometeu a retornar no mesmo dia, alegou imprevisto que nem sequer especificou, e desapareceu por 24 horas.

No depoimento à Polícia, o empregador, Benjamin Zandonadi, afirmou que não tinha a intenção de representar criminalmente o apelante e não mencionou o crime de apropriação indébita.

E mais, “
que o declarante afirma que soube do próprio Daniel por ligação telefônica, antes de localizar o veículo, que estaria fazendo uso de drogas e que passou a noite em boates da cidade, dessa forma o declarante justifica suas decisões tomadas no que se refere ao acionamento dos policiais militares e civil”
(ID. 176714923).

A apelada não foi responsável pela abordagem por policial e pela detenção, pois, repita-se, jamais o acusou de crime algum, muito menos de furto, e, depois da lavratura do BO, não tem nenhuma ingerência sobre os atos praticados pela autoridade policial.

A prova oral produzida e os
prints
de conversas por
whatsapp
mostram que num primeiro momento a apelada ficou extremamente preocupada com a integridade física do apelante, tanto é que entrou em contato com hospitais; posteriormente, com as informações prestadas pela família, ficou apreensiva com o comportamento dele.

Diante da situação retratada, verifica-se que o apelante não produziu prova mínima de seu direito, como manda o artigo 373, I, do CPC.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de R$5.000,00 para R$5.200,00.
Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude de o autor/apelante ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023